Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATOS DEMOLITÓRIOS. PRETENSÃO QUE EXORBITA O ESCOPO DA AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 381 do CPC/15 prevê as hipóteses em que é admitida a produção probatória autônoma antecipada. No ponto, o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.803.251/SC, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, entendeu possível o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, sem que seja exigida para tanto a urgência, tampouco o caráter preparatório, devendo-se observar o procedimento comum e, no que couber, o disposto no artigo 396 e seguintes do CPC/15.
2. Apresentados os documentos pela Requerida, resta exaurido o objeto da ação de exibição de documentos, e suposta discussão acerca da legitimidade da posse e do cabimento de indenização pelas benfeitorias deve ser manejada em ação própria. Apenas então há que se admitir a pretensão de obstar atos de demolição pela Ré, porquanto referido pleito exorbita o escopo dessa ação probatória autônoma.
3. Apelação conhecida e não provida.